Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-42.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-42.2020.8.14.0124

APELANTE: SEBASTIANA DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800115-42.2020.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

APELANTE:
SEBASTIANA DOS SANTOS AGUIAR.

ADVOGADO(A): FABIO CARVALHO SILVA - OAB
/
PA 22.135-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB
/
PA15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE.

SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
/
NECESSIDADE
DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF
/88.
INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - Incorre em equívoco o juízo primevo, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em sí, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III - Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL;

III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEBASTIANA DOS SANTOS AGUIAR
, idosa (com 84 anos), não alfabetizada, pensionista do INSS,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no Art.
330, III do CPC, por ausência de interesse processual.

Narra a autora na inicial:

1)
que recebe Benefício Previdenciário (NB 1113624709 – Pensão por Morte Previdenciria), e que foi vítima de uma ação estelionatária resultante na realização do empréstimo consignado fraudulento de n.º 529404290, contratado em seu nome, sem o seu consentimento e conhecimento, e quitado até a propositura desta ação (conforme extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS), no montante de R$4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais) de descontos indevidos, referentes ao pagamento de 60 parcelas no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais);

2)
que só teve ciência da existência desse empréstimo em seu benefício, recentemente, quando se dirigiu a uma agência da Previdência Social para efetuar a atualização de seus dados cadastrais;

3)
que em momento algum realizou ou consentiu na realização do empréstimo supracitado, que não teve necessidade de empréstimo e, também, que não recebeu em conta bancária, nem mesmo por ordem de pagamento no caixa, o dinheiro referente ao contrato supracitado;

4)
que tem procurado o INSS, assim como a instituição financeira Requerida para amigavelmente solucionar esse problema, porém, sem ter obtido êxito;

5)
que, além do constrangimento de ter seu nome envolvido em fraude bancária, a requerente, que é de idade avançada, nunca usufruiu de qualquer quantia que supostamente tenha sido depositada em sua conta bancária referente aos empréstimos supracitados, sofrendo,

sofreu além do dano financeiro, dano moral, tendo em vista todas as preocupações e frustrações resultantes dessa ação fraudulenta.

Ante o exposto, pugna a autora pela procedência da demanda para declarar a inexistência do débito e condenar o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – que perfaz o valor de R$9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais) – e ao pagamento de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ao receber os autos, o juízo
a quo
, de pronto, proferiu sentença de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao entender pela necessidade de exaurimento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial, eis que há previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário.

Invocou, a magistrada de piso, os seguintes fundamentos:

“Neste contexto, ante o teor da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008, bem como o que foi decidido pelos tribunais superiores no tema 350 do Supremo Tribunal Federal- RE 631.240 (Repercussão Geral) e ao Tema/ Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça- Resp 1.349.453, que tratam do “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário”, este juízo passou a adotar o posicionamento exposto a seguir:

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça

Analisando o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), petição inicial e documentos, infere – se pela ausência de juntada dos contratos impugnados e pelo requerimento de tutela antecipada para suspensão dos descontos, que a autora não postulou administrativamente a exclusão da operação de crédito apontada como irregular/inexistente, conforme procedimento administrativo disciplinado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008.

(...)

In casu, aplicando- se a
ratio decidendi
do precedente ao caso sob análise, conclui– se que a autora não possui interesse-necessidade de agir, posto que a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, tendo em vista a existência do entendimento pacificado pela jurisprudência, que está alinhado à Constituição Federal, pelo que, a lei não obriga a parte autora a tentar a resolução do conflito administrativamente. Ao contrario, a lei garante o acesso ao poder judiciário como regra, isto é, a prevalência do princípio da inafastabilidade jurisdicional, art. 5º, XXXV da Constituição Federal, tendo como exceções somente: a impetração de ações com objeto a concessão de benefícios previdenciários; a impetração de habeas data nos termos do art. 5º LXXII da CF, regulamentado pela Lei 9.507/97, arts. 2° c/c 4 °; a reclamação constitucional perante o STF, e; as ações que versam sobre competições desportivas, conforme o art. 217 § 1º da Constituição Federal.

A seu turno, o banco réu apresentou contrarrazões, alegando tão somente,
in verbis:

“(...)

a parte autora simplesmente ajuíza ação alegando não se recordar de ter realizado o empréstimo, demonstrando que não há qualquer interesse de agir. Conforme bem fundamentado pelo nobre julgador, o poder judiciário não pode servir para que as partes realizem consultas. Cabe a quem procura o poder judiciário, ter certeza daquilo que busca e provar que faz jus ao direito pleiteado.”

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art.
330, III do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de não ter a autora lançado mão de

procedimento administrativo específico (previsto na Instrução Normativa n.º 28 do INSS) para aferição da existência/regularidade da operação de crédito firmada em contrato de crédito consignado em benefício previdenciário, antes de ajuizar a presente ação.

Desde logo, afirmo que assiste razão à apelante, sendo a anulação do
decisum
medida que se impõe.

A autora/apelante não é obrigada a formular prévio requerimento administrativo ou ajuizar anterior ação cautelar de exibição de documentos com o escopo de requerer liminarmente a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma ação consumerista, na qual, são pressupostas, sua hipossuficiência e sua vulnerabilidade.

Incorre em equívoco o juízo primevo, ao invocar a aplicação do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em sí, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Igualmente, não reputo pertinente a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

In casu,
a apelante sequer declina pedido de exibição de documentos, porquanto alega a inexistência da contratação.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e o banco, como prestador de serviços enquadra-se no conceito de fornecedor. Desta feita, tem a autora garantido o direito à facilitação de sua defesa nos moldes do art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da prova.

Logo, cabe à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

O julgado deu origem ao
Enunciado n.º 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

E, nessa toada, seguem recentes julgados dos mais diversos tribunais pátrios, nos quais é IMPOSSÍVEL encontrar a exigência de prévio requerimento administrativo, como pressuposto de interesse processual para propositura de ação judicial. Todos correspondem a ações de indenização que foram diretamente propostas perante o Judiciário, com base no CDC e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA
. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM.
Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu.
Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor.
A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso.
A excludente do art. 14,§3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016) - Destaquei.

Outrossim, a presente lide envolve relação de consumo em que a parte autora se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Destarte, na espécie, o ato de INOVAR, aplicando uma exceção ao príncipio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS), exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, impõe a um idoso, de baixa instrução e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados), UMA EXIGÊNCIA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL.

Outrossim, fato público e notório é de que a realidade atribulada de demandas e atribuições do INSS, provavelmente impossibilitaria uma resposta rápida dessa autarquia federal às necessidades da autora, que procurou se socorrer do Judiciário.

Em favor da prevalência do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, vide:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALEGADAMENTE FRAUDULENTOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À FERRAMENTA PÚBLICA GRATUITA DESTINADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS – DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08000982720198120017 MS 0800098-27.2019.8.12.0017, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIDO, SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONSAGRADO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDIÇÃO DA AÇÃO EXISTENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Se porventura o provimento jurisdicional for útil a quem o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul postula, que seja imprescindível o ajuizamento da demanda para que o sujeito obtenha o bem da vida desejado, tal como a prestação jurisdicional solicitada seja adequada, não há falar em ausência de interesse processual.

II - O julgador que indefere a petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação contratual, exigindo o prévio esgotamento da via administrativa, afronta de forma flagrante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inserto no art. 5º, inciso XXXV, da Carta da Republica.

III - O magistrado que impõe ao jurisdicionado que faça algo não previsto em lei, ao condicionar a admissibilidade da petição inicial à juntada de documentos não previstos na legislação, viola claramente os princípios da separação dos poderes e da legalidade, estampados, respectivamente, no art. 2º e art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

IV - O novo Diploma Processual Civil orienta-se no sentido de assegurar às partes o acesso aos resultados efetivos do processo, com a solução do litígio tal como deduzido por elas em juízo, consagrando, dessa forma, o princípio da primazia da resolução do mérito.

V - Recurso conhecido e provido.

(TJMS. Apelação nº 0800868-09.2018.8.12.0032. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. Alexandre Bastos. J.: 19.07.2019) - Destquei.

Forte nos argumentos expendidos, entendo configurado o
error in procedendo
, e, por isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de jun ho de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021